Tribunal: TJSP
Processo: 0031073-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031073-92.2020.8.26.0000,
da Comarca de São Vicente, em que é
impetrante/paciente FÁBIO SOARES DE ARAGÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031073-92.2020.8.26.0000 -Voto no 15.979
2
Habeas Corpus no: 0031073-92.2020.8.26.0000
Comarca: São Vicente
Impetrante/Paciente: Fábio Soares de Aragão
Voto no: 15.979
HABEAS CORPUS - Pedido de prisão domiciliar -
Pleito que é objeto de análise em outro habeas corpus -
Ausência de novos fatos.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em nome
próprio por Fábio Soares de Aragão, alegando que estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais do Foro de São Vicente.
Requer a concessão do benefício da prisão domiciliar,
uma vez que é portador de HIV, pertencendo ao grupo de risco para contaminação
pelo novo coronavírus, nos termos da Recomendação no 62/2020, do Conselho
Nacional de Justiça (fls. 02/04).
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 7). Prestadas as
informações (fls. 10), a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação
da ordem (fls. 12/14).
É o relatório.
2. O pedido tem como fundamento o constrangimento
ilegal a que estaria submetido o paciente, em razão da decretação da prisão
preventiva.
Trata-se de pedido idêntico ao deduzido no habeas
corpus no 2267928-52.2020.8.26.0000, também manejado em prol do paciente e do
qual sou relator, cuja liminar foi indeferida em 13/11/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031073-92.2020.8.26.0000 -Voto no 15.979
3
Não é possível a tramitação simultânea de habeas
corpus que veiculem o mesmo pedido, conforme pacífica jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal:
HABEAS
CORPUS.
ALEGAÇÃO
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSISTENTE NO
INDEFERIMENTO DE LIMINAR REQUERIDA EM
WRIT
IMPETRADO
PERANTE
O
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Firmou-se a jurisprudência
do STF no sentido da inadmissibilidade de impetração
sucessiva de habeas corpus sem que tenha havido o
julgamento definitivo do writ anteriormente impetrado
(cf. HC 79.776-RS, Rel. Min. Moreira Alves, DJ
03.03.2000; HC 76.347-(QO)RS, Rel. Min. Moreira
Alves, DJ 08.05.1998; HC 79.238-RS, Rel. Min.
Moreira Alves, DJ 06.08.1999; HC 79.748-RJ, Rel.
Min. Celso de Mello, DJ 23.06.2000; e HC 79.775-AP,
Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 17.03.2000). Habeas
corpus não conhecido. (Habeas Corpus no 81782/SP,
rel. ILMAR GALVÃO, 1a Turma, j. 7.5.2002).
3. Em vista do exposto, pelo meu voto não se conhece
do presente habeas corpus.
CESAR MECCHI MORALES
Relator